Tribunal: TJMT
Processo: 1075093-06.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1075093-06.2024.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Abuso de Poder, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Agrotóxicos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[AGROPER AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 80.742.158/0001-76 (RECORRIDO), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
): POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. DEVER DE DECIDIR EXPRESSA E FUNDAMENTADAMENTE. PARECER TÉCNICO NÃO É ATO DECISÓRIO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Reexame necessário de sentença proferida pela Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por AGROPER AGROPECUÁRIA LTDA contra ato da Coordenadora de Licenciamento Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Cuiabá/MT. A impetrante alegou que o Parecer Técnico 86/2024/DGA/SMADESS, ao "atualizar" posicionamento anterior, obstou indevidamente o prosseguimento do processo de licenciamento ambiental de seu empreendimento, sem decisão administrativa formal e fundamentada, violando os princípios da segurança jurídica e da não surpresa. Pleiteou liminar
para que o processo administrativo no 5791 27 – Re: LD0005612/2024 tivesse seguimento com base no Parecer Técnico 44/2019 e na LC Municipal no 389/2015. A sentença concedeu parcialmente a segurança apenas para determinar que a autoridade coatora proferisse decisão expressa e fundamentada quanto ao requerimento da impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o encaminhamento de parecer técnico, desacompanhado de decisão formal e fundamentada, configura omissão administrativa; (
ii
) estabelecer se é legítima a concessão de segurança para compelir a Administração a proferir decisão expressa em processo de licenciamento ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reexame necessário incide sobre sentença concessiva de segurança, ainda que parcial, conforme dispõe o art. 14, §1o, da Lei no 12.016/2009, independentemente da interposição de recurso voluntário.

A simples remessa de parecer técnico, sem que a autoridade competente profira decisão formal e fundamentada, caracteriza omissão administrativa, violando os
arts
. 48 e 50 da Lei no 9.784/1999.

Parecer técnico tem natureza opinativa e não se confunde com ato administrativo decisório; sua emissão não supre o dever da autoridade competente de decidir.

O mandado de segurança é instrumento processual idôneo para compelir a Administração a exercer o dever legal de decidir expressa e motivadamente.

A sentença limitou-se a ordenar que a Administração decida conforme seu juízo de mérito, sem impor conteúdo decisório ou vinculação a parecer específico, em respeito ao princípio da separação dos poderes e à discricionariedade técnica da autoridade ambiental.

A atuação judicial não invadiu o mérito administrativo, restringindo-se ao controle de legalidade, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Reexame necessário conhecido. Sentença mantida. Segurança concedida parcialmente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 12.016/2009, art. 14, §1o; Lei no 9.784/1999,
arts
. 48 e 50.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 24.631/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 09.08.2007; TJMT, Apelação Cível no 1055013-60.2020.8.11.0041, Rel. Des. Antônio Veloso Peleja Júnior, j. 13.12.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Reexame Necessário de Sentença
, previsto no art. 14, §1o, da Lei no 12.016/2009, oriundo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1075093-06.2024.8.11.0041, impetrado por AGROPER AGROPECUÁRIA LTDA contra ato coator supostamente praticado pela Ilustríssima Senhora GELSA MEIRE LIMA ROSA, Coordenadora de Licenciamento Ambiental/CLA/SMADESS, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Cuiabá/MT.

Na origem, a impetrante alegou que o ato administrativo impugnado estaria eivado de ilegalidade e contrariaria o princípio da não surpresa, porquanto o Parecer Técnico 86/2024/DGA/SMADESS, emitido em 05.11.2024, assinado por Sérgio Neto M. Arruda e Kleber Lopes Ferreira, ambos engenheiros ambientais e assessores técnicos da SMADESS/DGA, teria reprisado o Parecer Técnico no 44/2019, documento este que conferiu segurança jurídica para a execução do empreendimento, para, ao final, promoverem "atualização para 2024", afirmando a existência de "uma nascente confirmada denominada através do no 254, da plataforma Águas para o Futuro Cuiabá", em contradição ao parecer técnico anterior.

A impetrante postulou a concessão de liminar
inaudita altera parte
, com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil, para que, em obediência ao princípio constitucional da segurança jurídica e da não
surpresa, a autoridade coatora desse seguimento ao Processo no 5791 27 – Re: LD0005612/2024, observando, para fins de licenciamento ambiental referente à licença de localização e licença prévia do empreendimento, o Parecer Técnico 44/2019/SMADESS e a aplicabilidade da Lei Complementar Municipal no 389/2015, artigo 115, §§ 2o e 3o.

No mérito, requereu a concessão da segurança para manter a tutela antecipada de urgência, declarar nula a decisão administrativa impugnada e determinar que a autoridade coatora analisasse a viabilidade de construção requerida no processo administrativo no 5791 27 Re: LD0005612/2024, observando o Parecer Técnico 44/2019 e a Lei Complementar Municipal no 389/2015, artigo 115, §§ 2o e 3o.

O douto magistrado de primeiro grau determinou a oitiva prévia da autoridade coatora, que não se manifestou tempestivamente. Posteriormente, concedeu parcialmente a liminar para determinar que a autoridade coatora desse seguimento ao Processo no 5791 27 – Re: LD0005612/2024 e nele decidisse expressa e justificadamente, deferindo ou não a pretensão administrativa da impetrante como entendesse de direito, fixando-lhe o prazo de 5 (cinco) dias úteis, com aplicação subsidiária do art. 36, VI, da Lei Estadual 7.692/2002.

O Município de Cuiabá prestou informações nos autos, aduzindo que "não há que se falar em direito adquirido de construção, nem em contraditório e ampla defesa, uma vez que foi confirmado após vistoria in loco por técnicos do Município a existência de APP no imóvel adquirido pela empresa impetrante". Requereu, ao final, a denegação da segurança.

O Ministério Público, em seu parecer, manifestou-se pela denegação da segurança.

Ao final, o MM. Juiz de Direito da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá proferiu sentença concedendo parcialmente a ordem, apenas e tão somente para confirmar a liminar anteriormente concedida, no sentido de determinar que a autoridade coatora decidisse expressa e justificadamente, deferindo ou não a pretensão administrativa da impetrante como entendesse de direito.

Não houve interposição de recurso voluntário por qualquer das partes, tendo os autos sido remetidos a esta Egrégia Câmara para reexame necessário, nos termos do art. 14, §1o, da Lei no 12.016/2009.

O Ministério Público, em segundo grau, manifestou-se pela manutenção da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Submete-se ao crivo revisional desta Colenda Corte, por força do reexame necessário previsto no art. 14, §1o, da Lei no 12.016/2009, a sentença proferida pelo douto Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que concedeu parcialmente a segurança
pleiteada no
mandamus
impetrado por AGROPER AGROPECUÁRIA LTDA contra ato da Coordenadora de Licenciamento Ambiental/CLA/SMADESS, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Cuiabá/MT.

Preliminarmente,
impende consignar que o reexame necessário, também denominado duplo grau de jurisdição obrigatório, constitui condição de eficácia da sentença, não se confundindo com o recurso propriamente dito, porquanto independe de iniciativa da parte sucumbente e tem por escopo a reanálise da decisão pelo órgão ad quem, como forma de controle da atividade jurisdicional exercida em primeiro grau.

In
casu
, a sentença objurgada concedeu parcialmente a segurança para determinar que a autoridade coatora decidisse expressa e justificadamente, deferindo ou não a pretensão administrativa da impetrante como entendesse de direito, o que atrai a incidência do art. 14, §1o, da Lei no 12.016/2009,

verbis
:

"Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§1o Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição."

Destarte, impõe-se a esta Corte o reexame da sentença concessiva da segurança, ainda que parcial, independentemente da interposição de recurso voluntário pelas partes.

Passo, pois, à análise do
mérito
.

A controvérsia
sub examine
cinge-se à legalidade do ato administrativo que, em tese, teria obstado o prosseguimento do processo de licenciamento ambiental referente à licença de localização e licença prévia do empreendimento comercial que a impetrante pretende construir em imóvel situado na Via Marginal do Córrego Barbado (Avenida das Torres) no 2273, Bairro Campo Verde, terreno da antiga LIMPURG, Zona ZUM, Região Leste, de coordenadas geográficas 15o35'28.27"S E 56o 4'9 61"O.

Da acurada análise dos autos, verifica-se que o ato impugnado consiste em despacho de encaminhamento do Parecer Técnico 86/2024/DGA/SMADESS, no qual a Coordenadora de Licenciamento Ambiental/CLA/SMADESS, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Cuiabá/MT, consignou
que "a canalização do córrego não descaracteriza a área de preservação permanente, desta forma não será possível seguir com o processo de licenciamento ambiental referente a licença de localização e licença prévia do empreendimento
".

O douto magistrado
a quo
, com percuciência, identificou que o ato impugnado não consubstanciava decisão administrativa formal e fundamentada, mas mero despacho de encaminhamento de parecer técnico, o que configuraria omissão administrativa quanto ao dever de decidir expressamente o requerimento formulado pela impetrante.

Com efeito, o princípio da motivação dos atos administrativos, corolário do Estado Democrático de Direito e do devido processo legal administrativo, impõe ao administrador público o dever de explicitar os fundamentos fáticos e jurídicos de suas decisões, mormente quando estas afetam direitos ou interesses dos administrados.

Nesse diapasão, o art. 50 da Lei no 9.784/1999, aplicável subsidiariamente à espécie, estabelece que:

"Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

I -
neguem, limitem
ou afetem direitos ou interesses;

II -
imponham ou agravem
deveres, encargos ou sanções;

[...]"

No caso em análise
, a autoridade coatora, ao simplesmente encaminhar parecer técnico sem proferir decisão formal e fundamentada sobre o requerimento de licenciamento ambiental formulado pela impetrante, incorreu em omissão administrativa, violando o dever de decidir expressamente os requerimentos administrativos, conforme preconiza o art. 48 da Lei no 9.784/1999:

"Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência."

Impende ressaltar que o parecer técnico, p
or si
, não constitui ato administrativo decisório, mas opinativo, que serve de subsídio para a tomada de decisão pela autoridade competente.

O
Supremo Tribunal Federal já assentou que
:

“
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTROLE EXTERNO. AUDITORIA PELO
TCU .
RESPONSABILIDADE DE PROCURADOR DE AUTARQUIA POR EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO-JURÍDICO DE NATUREZA OPINATIVA. SEGURANÇA DEFERIDA. I. Repercussões da natureza jurídico-administrativa do parecer jurídico: (i) quando a consulta é facultativa, a autoridade não se vincula ao parecer proferido, sendo que seu poder de decisão não se altera pela manifestação do órgão consultivo; (
ii
) quando a consulta é obrigatória, a autoridade administrativa se vincula a emitir o ato tal como submetido à consultoria, com parecer favorável ou contrário, e se pretender praticar ato de forma diversa da apresentada à consultoria, deverá submetê-lo a novo parecer; (
iii
) quando a lei estabelece a obrigação de
decidir à luz de parecer vinculante, essa manifestação de teor jurídica deixa de ser meramente opinativa e o administrador não poderá decidir senão nos termos da conclusão do parecer ou, então, não decidir . II. No caso de que cuidam os autos, o parecer emitido pelo impetrante não tinha caráter vinculante. Sua aprovação pelo superior hierárquico não desvirtua sua natureza opinativa, nem o torna parte de ato administrativo posterior do qual possa eventualmente decorrer
dano
ao erário, mas apenas incorpora sua fundamentação ao ato.
III .
Controle externo: É lícito concluir que é abusiva a responsabilização do parecerista à luz de uma alargada relação de causalidade entre seu parecer e o ato administrativo do qual tenha resultado
dano
ao erário. Salvo demonstração de culpa ou erro grosseiro, submetida às instâncias administrativo-disciplinares ou jurisdicionais próprias, não cabe a responsabilização do advogado público pelo conteúdo de seu parecer de natureza meramente opinativa. Mandado de segurança deferido.
”

(STF - MS: 24631 DF, Relator.:
Min .
JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 09/08/2007, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-018 DIVULG 31-01-2008 PUBLIC 01-02-2008 EMENT VOL-02305-02 PP-00276 RTJ VOL-00204-01 PP-00250)
.

Destarte, o simples encaminhamento de parecer técnico, sem a prolação de decisão administrativa formal e fundamentada, não atende ao dever de decidir expressamente os requerimentos administrativos, configurando omissão administrativa passível de correção pela via mandamental.

Nesse contexto, o mandado de segurança revela-se instrumento processual adequado para compelir a autoridade administrativa a cumprir seu dever legal de decidir expressamente o requerimento formulado pelo administrado
.

Ressalte-se, por oportuno, que o magistrado
a quo
, com acerto, não adentrou o mérito da pretensão administrativa da impetrante, limitando-se a determinar que a autoridade coatora decidisse expressa e fundamentadamente o requerimento de licenciamento ambiental, deferindo-o ou não conforme entendesse de direito.

Tal postura revela-se consentânea com o princípio da separação dos poderes, insculpido no art. 2o da Constituição Federal, que veda ao Poder Judiciário substituir-se à Administração Pública na prática de atos administrativos de sua competência, mormente quando envolvem aspectos técnicos e discricionários, como é o caso do licenciamento ambiental.

Com efeito, o Poder Judiciário, no exercício do controle jurisdicional dos atos administrativos, deve limitar-se à análise de sua legalidade, não lhe sendo permitido adentrar no mérito administrativo, conforme já assentou
esta Corte
:

"

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO ADMINISTRATIVO – AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – MULTA COMINATÓRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – ATO ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO – VÍCIO QUANTO À COMPETÊNCIA E FORMA – INSUBSISTÊNCIA – SANÇÃO ADMINISTRATIVA – ADEQUADA AO CONTRATO – CULPABILIDADE – MÉRITO ADMINISTRATIVO – CUMULAÇÃO DE MULTA E GLOSA – BIN IN IDEM – NÃO OCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não enseja cerceamento de defesa quando há suficiência das provas coligidas, é autorizado ao julgador a dispensa da produção de diligências que se mostrem desnecessárias no plano fático-jurídico.
2 .
Não prospera alegação de vício quanto à competência do ato administrativo, quando o apelante, no livre exercício do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo, não suscitou tal elemento de nulidade. A conhecida nulidade de algibeira ou de bolso deve ser rechaçada do ordenamento. 3. Não acarreta nulidade do procedimento administrativo, por cerceamento de defesa, o indeferimento de produção de provas e diligências,
quando estas forem desnecessárias ou protelatórias, desde que haja motivação idônea nesse
sentido.
Precedentes do STJ. 4. Não há que falar em desproporcionalidade da sanção aplicada, uma vez que a imposição foi extraída do próprio ordenamento firmado entre as partes. 5.
O controle judicial dos atos administrativos é reservado apenas e tão somente quanto à possibilidade e o dever de reanalisar se o processo administrativo incorreu em alguma e patente ilegalidade, sob pena de tornar-se uma instância revisora do processo e mérito administrativo, bem como incorrer em ofensa ao princípio da separação dos poderes
. 6. Segundo o art. 80, IV, da Lei
n .
8.666/93, a aplicação da glosa pode se dar “sem prejuízo das sanções” previstas na Lei, não configurando, portanto, bin in idem o seu arbitramento em cumulação à multa sancionatória por descumprimento contratual. 7. Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito
) .

(TJ-MT 10550136020208110041 MT, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de
Julgamento: 13/12/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2022
– destaquei.
)

In
casu
, o magistrado
a quo
, ao determinar que a autoridade coatora decidisse expressa e fundamentadamente o requerimento administrativo da impetrante, não usurpou competência administrativa, mas apenas garantiu a observância do devido processo legal administrativo e do dever de decidir, corolários do Estado Democrático de Direito.

Ademais, cumpre ressaltar que a sentença objurgada não determinou o deferimento do pedido de licenciamento ambiental formulado pela impetrante, tampouco impôs à autoridade coatora a observância do Parecer Técnico 44/2019/SMADESS ou da Lei Complementar Municipal no 389/2015, como pretendia a impetrante, limitando-se a determinar que a autoridade administrativa decidisse o requerimento como entendesse de direito, respeitando, assim, a discricionariedade técnica inerente à matéria.

Nesse contexto, a sentença concessiva da segurança revela-se escorreita, porquanto limitou-se a garantir à impetrante o direito líquido e certo de obter decisão administrativa expressa e fundamentada sobre seu requerimento de licenciamento ambiental, sem adentrar no mérito da pretensão administrativa.

Destarte, impõe-se a confirmação da sentença em sede de reexame necessário, mantendo-se a concessão parcial da segurança para determinar que a autoridade coatora decida expressa e fundamentadamente
o requerimento administrativo da impetrante, deferindo-o ou não conforme entenda de direito.

Em face do exposto,
em sede de reexame necessário
,
confirmo a sentença
proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que concedeu parcialmente a segurança para determinar que a autoridade coatora decida expressa e justificadamente, deferindo ou não, a pretensão administrativa da AGROPER AGROPECUÁRIA LTDA como entender de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025